Tribunal: TJBA
Processo: 2000215-88.2025.8.05.0150
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 2000215-88.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: VANDERSON DA CRUZ NASCIMENTO Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TRABALHO EXTERNO. DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VAGAS. INADMISSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO SEM PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes opostos por Vanderson da Cruz Nascimento, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido por maioria de votos, que deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para revogar a prisão domiciliar anteriormente concedida ao embargante, determinando o seu retorno ao cumprimento da pena em regime semiaberto intramuros, mantendo-se, contudo, a autorização para o exercício de trabalho externo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão é definir se é juridicamente admissível a compatibilização entre o direito ao trabalho externo e o cumprimento da pena em prisão domiciliar monitorada, diante de dificuldades logísticas do sistema prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito ao trabalho externo é assegurado ao apenado em regime semiaberto, nos termos do art. 35, §2º, do Código Penal, mas deve ser exercido com retorno à unidade prisional, sendo incompatível com a concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses legais. 4. A prisão domiciliar, regulada pelo art. 117 da Lei de Execução Penal, é medida excepcional e taxativamente prevista, voltada prioritariamente ao regime aberto e a situações humanitárias, não cabendo sua extensão para casos em que o único fundamento seja a autorização para trabalho externo. 5. A decisão de primeira instância que concedeu prisão domiciliar não apresentou fundamentação contemporânea sobre limitações estruturais do Conjunto Penal de Lauro de Freitas, tampouco comprovou a inexistência de vagas no regime compatível, inviabilizando a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF. 6. A criação de modelo híbrido de cumprimento de pena, denominado “regime semiaberto harmonizado”, sem previsão legal, viola os princípios da legalidade, da reserva de lei e da individualização judicial da pena. 7. Apesar da relevância das razões invocadas na divergência, não houve nos autos comprovação concreta de impossibilidade de cumprimento da pena no regime imposto, sendo incabível a interpretação extensiva do art. 117 da LEP, em desfavor da legalidade estrita que rege a execução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A autorização para trabalho externo não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar a apenado em regime semiaberto.” “A prisão domiciliar depende da demonstração concreta de situações excepcionais previstas no art. 117 da LEP, não sendo cabível interpretação ampliativa desse dispositivo.” “A aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF exige comprovação objetiva de ausência de vaga em estabelecimento compatível, não bastando alegações genéricas ou meras dificuldades logísticas.” “A manutenção do regime semiaberto com autorização para trabalho externo concilia o direito do apenado à ressocialização com a legalidade da execução penal, sendo medida juridicamente adequada na ausência de circunstâncias excepcionais.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 35, §2º; LEP, art. 117; CPP, art. 609, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 909981/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.941.333/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16.12.2021; STJ, AgRg no HC 926.734/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN 10.03.2025; STF, Súmula Vinculante nº 56. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes nº 2000215-88.2025.8.05.0150, em que é Embargante VANDERSON DA CRUZ NASCIMENTO, e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal do Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo NÃO PROVIMENTO do presente recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54